Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-25.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709506-25.2021.8.07.0010 RECORRENTE: FRANCIS NEY LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO, RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 567 DO STJ. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE FACA. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. CONTEXTO DELITUOSO. ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA DE MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. ART. 156 DO CPP. INIMPUTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na linha do entendimento fixado na Súmula no 567 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. 2. Embora reconhecida a repercussão geral quanto à necessidade de regulamentação da conduta descrita no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, não houve exame do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco determinação de suspensão dos processos correlatos, ao passo que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que a norma foi revogada apenas no que se refere às armas de fogo. 3. Mantém-se típica, portanto, a conduta de portar arma branca, notadamente quando demonstrado, ante as circunstâncias do caso concreto, o potencial lesivo do artefato e o contexto criminoso. 4. No crime de receptação (CP, art. 180, caput), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. 5. Demonstrado, por meio de laudo pericial a parcial capacidade do acusado de entender o caráter ilícito de sua ação ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, impõe-se a redução da pena, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, porque deveria tê-lo absolvido, por atipicidade da conduta, no tocante à contravenção penal de porte de arma branca. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 19 da LCP. Isso porque a Corte Superior também entende que é possível a “tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade” (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a rerpercussão geral da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais” (ARE 901623/SP, Relator Ministro EDSON FACHIN (TEMA 857), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015